Tribunal: TJBA
Processo: 8027335-73.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027335-73.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE DORSCH e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR registrado(a) civilmente como CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

APELADO: GRAUTE EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL ABREU SILVANY, RAFAEL FONSECA LIMA, ALEXANDRE BRANDAO MANCIOLA, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR registrado(a) civilmente como CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE IMÓVEL.
HIPOTECA. BAIXA.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

APELAÇÃO. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE. INDEFERIMENTO.
CADEIA DE FORNECEDORES. APLICAÇÃO DO CDC.

MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. PROVA ACOSTADA AOS AUTOS, JUNTO COM A INICIAL. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. RECUSA DE BAIXA DA HIPOTECA CONSTITUÍDA, PELO PROMITENTE VENDEDOR, JUNTO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA APELANTE.
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ
A BAIXA D
A
HIPOTECA
PELO APELANTE, NO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES
(CLÁUSULA 11.4). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação N.
8027335-73.2019.8.05.0001
, em que o apelante
ANDRE DORSCH e outros
e apelados
GRAUTE EMPREENDIMENTOS LTDA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do relator, parte integrante deste acórdão, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões da 3ª Câmara Cível, de de 2024.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA